Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Consoante o eg. Superior Tribunal de Justiça, em caso de descumprimento de condição imposta em remissão pré-processual, o lapso para a retomada da representação e, portanto, o da prescrição da pretensão socioeducativa, é, em regra, regulado pelo máximo de duração de medida socioeducativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 121, § 3°, do ECA), cujo prazo prescricional, nos termos do artigo 109, inciso IV c/c artigo 115, ambos do Código Penal ocorre em 4 (quatro) anos.

II - Deve ser mantida a decisão que de maneira fundamentada revoga a remissão como foram de exclusão do processo cumulada com a medida de prestação de serviço à comunidade diante do reiterado descumprimento imotivado pelo adolescente. Precedentes.

III – A remissão imprópria ou pré-processual (art. 126, caput, ECA) não é benefício definitivo, e, portanto, comporta revisão judicial a qualquer tempo.

IV - Recurso conhecido e desprovido.